Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-39.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008796-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATALINA SANTANA ROSA - CPF: 029.352.161-13 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO
– INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – PROVIDÊNCIAS - SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1 – Este é mais um caso de ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos, estando configurado o “assédio processual” definido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

2 – Na espécie, há indícios de
advocacia predatória
por parte dos causídicos do escritório Nogueira & Fernandes Advocacia,
Fabrício Fernandes Graebin
, OAB/MS nº 23.844,
Josiane Alvarenga Nogueira
, OAB/MS 17.288 e
Alex Fernandes da Silva
, OAB/MT 26.642A, sendo o caso de oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1008796-39.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Natalina Santana Rosa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil)S.A.

O Juiz sentenciante condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 20% do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3.º, do CPC, e à penalidade por litigância de má-fé equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, a qual não está abrangida pela justiça gratuita, e deverá ser revertida em favor do Banco.

Em síntese, a Apelante recorreu apenas do capítulo da sentença que a condenou por litigância de má-fé. Assevera que não alterou a verdade dos fatos e que tentou resolver o impasse pela via administrativa, notadamente pelo endereço eletrônico do
www.consumidor.gov.br
; todavia, diz que não obteve resposta, motivo pelo qual judicializou a questão objetivando interromper os descontos e restituir todo o dinheiro debitado do seu benefício de modo indevido, não sendo o caso de enquadramento a quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para excluir a sua condenação e, alternativamente, reduzir o percentual fixado pelo julgador.

Contrarrazões apresentadas no ID. 146908172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Este é mais um caso de ação proposta pelo escritório Nogueira & Fernandes Advocacia, representando pessoa alfabetizada, pensionista do INSS, residente no Município de Rondonópolis, em face de Instituição de Crédito Bancário visando contrapor a empréstimo consignado em benefício pago pelo Instituto.

Na hipótese específica,
Natalina Santana Rosa
, nascida em 25/12/1988, é pessoa alfabetizada, conforme prova o seu documento de Registro Geral do Instituto de Identificação de Pessoa Civil, e assinou a Procuração juntada no ID 146903330, outorgando amplos e irrestritos poderes para os advogados proporem quaisquer medidas em face de Instituições Bancárias, não precisando qual Banco, muito menos para discutir algum contrato específico.

Municiados com a aludida procuração, a cópia dos documentos pessoais da consumidora, a declaração de pobreza e do extrato do INSS, no qual se vê que a Apelante é pensionista, recebe 01 (um) salário mínimo e possui cerca de 09 (nove) contratos de empréstimos consignados ativos, sendo a maioria firmados com o Banco Apelado, os causídicos distribuíram na Comarca de Rondonópolis a vertente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face de Instituição Bancária, a fim de discutir apenas e tão-somente 01 (um) contrato bancário.

Prosseguindo, exsurge da petição inicial que a Apelante diz não reconhecer o mútuo de R$10.460,81 (Dez mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), representados pelo Contrato de Empréstimo Consignado nº 179309939, que previu o pagamento em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 286,20 (Duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), sendo dito que tal contrato fora excluído com 09 parcelas descontadas.

De acordo com a narrativa da peça inaugural, a Apelante disse que somente tomou conhecimento do episódio depois que teve acesso ao seu extrato do benefício. Mais adiante, explicou que já emprestou dinheiro do Banco Apelado, mas questiona a validade do Contrato acima mencionado e defendeu a presença de vício de consentimento, razão porque pediu a nulidade do negócio jurídico bancário, a devolução em dobro das parcelas pagas e a condenação o Apelado em indenização por danos morais.

Na peça de defesa, aportou-se toda a documentação que comprova o vínculo contratual.

O contrato juntado pelo Banco deixa claro que a Apelante contratou o montante e assinou o documento de livre e espontânea vontade. Referido documento comprova que o valor de R$ 10.460,81 (Dez mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) foi contratado pela Apelante pelo canal eletrônico mediante o envio de comprovante de endereço, foto do rosto tirado e enviado pela própria Apelante para a equipe de atendimento do Banco, tendo recebido o numerário na conta bancária indicada no contrato, em 14/11/2019, tratando-se de conta poupança nº 47.377-4 da Caixa Econômica Federal.

Com a contestação foram juntadas todas as imagens e documentos enviados, de livre e espontânea vontade, pela Apelante. Aliás, pelo Banco foi dito que, além desta ação, a Apelante propôs contra si mais 06 (seis) demandas todas na Comarca de Rondonópolis, com a mesma causa de pedir, mas visando discutir contratos diferentes.

Em sede de impugnação, a Apelante limitou-se a rebater, de forma evasiva, os argumentos do Apelado. Na sequência, a instrução fora encerrada, dando causa à prolação da sentença objurgada.

Esclarecidos os principais pontos da lide, passo ao enfrentamento do recurso.

Os documentos juntados pelo Apelado são provas concretas, irresolutas e incontestes da contratação do numerário, tendo sido liquidado em virtude de nova contratação de crédito, cuja operação visa receber uma pequena diferença, também conhecida na linguagem bancária como o “troco” da operação de refinanciamento.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Conforme relatado, está latente a prova da adesão Contrato nº 179309939, assim como a comprovação de que o valor contratado fora creditado na conta poupança da Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

Ressalto que se a Apelante nega não ter recebido o crédito em novembro/2019, competia-lhe trazer o extrato da sua conta desse mês para deixar transparente que não recebera qualquer montante; todavia, preferiu se encobrir com o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação. É nesse sentido que se posiciona este Colegiado, a exemplo dos julgados: RAC n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021, e RAC n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021.

Está claro que, desde a propositura desta ação, a Apelante faltou com a verdade, e além de responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral, deve ser penalizada por estar configurada a litigância de má-fé, tal qual concluiu o Juiz sentenciante.

Quanto à condenação do Apelante nas penas por litigância de má-fé, saliento que o caso é da sua manutenção. Isso porque, além do lapso temporal entre a contratação (novembro/2019) e o ajuizamento da demanda (abril/2021) ser bastante relevante, já que depõe em desfavor da pretensão anulatória, causa estranheza o fato de a Apelante ter aguardado todo esse tempo suportando descontos de parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para só então recorrer à via judicial.

Aliás, conforme adiantado no começo do voto, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente de outros empréstimos consignados em diversos bancos, conforme consta no contracheque juntado. Ou seja, a sistemática da contratação e quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser tida como complexa para a demandante, já que está afeita a esta espécie de contratação.

Portanto, no meu modo de ver, há flagrante abuso de direitos processuais, já que salta aos olhos a alteração da verdade dos fatos, além do uso deste processo para fins ilegítimos, hipótese prevista no art. 80 do CPC que é causa da condenação na penalidade processual recorrida.

Do que foi coligido aos autos, não há sequer indícios mínimos de fraude; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilidade dos valores na conta da parte autora, conforme o comprovante de transferência anexado, de modo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, sob pena de permitir o locupletamento ilícito da parte autora, já que com um simples extrato de sua conta bancária teria plenas condições de saber que recebeu os valores referentes ao contrato impugnado.

Vale ressaltar, ainda, consta no
site
deste Tribunal de Justiça que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Sinop - MT, 09 (nove) ações em nome da autora contra diversas instituições financeiras, sendo maioria delas contra o mesmo Banco Apelado sobre fatos idênticos, ao invés de propor uma única ação.

Como é cediço, o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários consumidores na distribuição de ações que se multiplicam, principalmente da Comarca de Rondonópolis e região, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados daquela cidade e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam sempre sob o pálio da gratuidade.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidade de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Outro meio não há, pois, a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais, pois a situação se enquadra como abuso do direito de ação, estando configurado o demandismo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade, a quem fica o encargo de custear as de essas desses processos, todos em trâmite pela gratuidade deferida no início da lide.

E não é só isso. A meu sentir, na espécie, há indícios de
advocacia predatória
por parte dos nobres causídicos que subscrevem a peça de ingresso, sendo o caso de oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

A advocacia predatória é uma prática que infelizmente existe no atual sistema de Justiça, e consiste no ajuizamento de ações em massa, por intermédio de petições padronizadas, artificiais e recheadas de teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e com o propósito de enriquecimento ilícito, tal qual, em tese, ocorre neste caso.

Em regra, a atuação do “advogado predatório” começa pela captação indevida de clientes, normalmente idosos ou pessoas com pouca instrução, que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer têm conhecimento das respectivas ações, o que pode ser o caso deste processo, já que apesar de a Apelante ser alfabetizada, reside em região periférica de Rondonópolis e é muito provável que tenha assinado a Procuração com a promessa que a dívida seria excluída e o valor restituído, o que corrobora a probabilidade de este ser mais um caso de manipulação de documentos e omissão de informações relevantes, visando dificultar o exercício do direito de defesa e potencializar pleitos indenizatórios e honorários advocatícios sem qualquer lastro.

Outro fator que chama a atenção é para o fato de que, numa simples consulta tirada na plataforma do PJe, o mencionado advogado distribuiu cerca de 1.000 (um mil) recursos idênticos e genéricos, entre 2019 e 2020, neste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo empréstimos bancários.

Um dos meios para impedir a prática de demandismo ou advocacia predatória é o cumprimento das diretrizes traçadas pelo NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas, sobretudo a adoção de boas práticas para identificar e tentar coibir abusos e fraudes.

Relembro que o NUMOPEDE foi criado pela Corregedoria-Geral da Justiça para centralizar as informações sobre distribuição de ações, perfis de demandas e práticas fraudulentas reiteradas, promovendo melhores estratégias para auxiliar os magistrados, respeitado o caráter sigiloso das informações.

Dito isso, é preciso colocar um freio neste tipo de demanda predatória.

Dessa forma, confirmo a sentença em todos os seus termos, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão dos indícios da prática de advocacia predatória e captação indevida de clientes dos causídicos do escritório Nogueira & Fernandes Advocacia,
Fabrício Fernandes Graebin
, OAB/MS nº 23.844,
Josiane Alvarenga Nogueira
, OAB/MS 17.288 e
Alex Fernandes da Silva
, OAB/MT 26.642A, sendo o caso de oficiar à OAB Seccional de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) sejam oficiados para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por terem sido fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022